Tribunal: TJSP
Processo: 1500703-03.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Roubo qualificado – Palavra das vítimas – Reconhecimento por uma delas na delegacia – Confirmação em juízo – Negativa do réu isolada nos autos – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Maus antecedentes – Folha de Antecedentes – Ausência de indicação do trânsito em julgado das condenações – Reincidência demonstrada – Regime correto – Recurso provido em parte para redução da pena.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500703-03.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Jeferson de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19981
Registro: 2021.0000028665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500703-03.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JEFERSON DE
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Jeferson de Souza para 5 anos e 10
meses de reclusão e 14 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime fechado,
mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500703-03.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Jeferson de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19981
Roubo qualificado
Palavra das vítimas

Reconhecimento por uma delas na delegacia

Confirmação em juízo
Negativa do réu isolada
nos autos Condenação mantida;
Roubo qualificado Maus antecedentes Folha de
Antecedentes Ausência de indicação do trânsito
em julgado das condenações
Reincidência
demonstrada Regime correto Recurso provido
em parte para redução da pena.
Vistos.
JEFERSON DE SOUZA, qualificado nos autos, foi
denunciado, processado e ao final condenado, por sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Edson José de Araújo Júnior, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Limeira, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 17 dias-
multa, de valor unitário mínimo, negado o apelo em liberdade (fls. 160/165).
Segundo a inicial, no dia 18 de fevereiro de 2019,
por volta das 13h15min, em frente ao ponto de ônibus do Mercado
Municipal, na cidade de Limeira, subtraiu para si, mediante grave ameaça
exercida contra Ana Barbosa e José de Souza Lima Filho, a quantia de R$
60,00, em dinheiro, pertencente à empresa Viação Limeirense Ltda.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública,
buscando a absolvição do réu por falta de provas, ou a redução da pena base
ao mínimo legal, inclusive pelo afastamento da agravante da reincidência e a
fixação de regime semiaberto (fls. 219/227).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500703-03.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Jeferson de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19981
Recebido o recurso (fls. 192), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 231/234).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 245/249).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Jeferson de
Souza contra a r. sentença de fls. 160/165, que o condenou, por infração ao
art. 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 anos de
reclusão, em regime fechado, e 17 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a absolvição postulada era mesmo impossível.
De fato, o acusado negou a autoria do delito quando
ouvido pela autoridade policial (fls. 19/20), mas foi incriminado pela vítima
Ana Barbosa, que o reconheceu sem sombra de dúvidas como autor do
assalto.
Esclareceu que ele entrou rapidamente no ônibus e
despejou álcool no motorista José anunciando o roubo, pois ameaçou atear
fogo. Em seguida, dirigiu-se até a cobradora, também despejou álcool e
ameaçou atear fogo exigindo a entrega de dinheiro (fls. 9/10).
Como, então, o guarda municipal José Ronaldo da
Nóbrega confirmou que prendeu o réu no dia seguinte e o policial civil
Marcos Luiz da Cruz confirmou o reconhecimento feito pelas vítimas (fls. 7 e
12), somente por estes elementos já se tinha razoável certeza a propósito da
procedência da acusação.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500703-03.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Jeferson de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19981
do contraditório, a despeito de o réu negar novamente a autoria do roubo
dizendo que no momento dos fatos estava trabalhando (registro audiovisual
no SAJ
fls. 146), tem-se que a prova oral tornou definitiva sua
responsabilidade.
Isto porque, as vítimas apontaram o apelante como o
roubador e reafirmaram como se deu a ação criminosa, onde o acusado entrou
no ônibus e despejou álcool no motorista e na cobradora subtraindo o
dinheiro, sob a ameaça de colocar fogo (registro audiovisual no SAJ fls.
146).
Essa prova é mais que suficiente para embasar a
condenação.
Afinal, em delitos de roubo, onde normalmente estão
presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de
fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que
não teria os ofendidos razões para, levianamente, acusar um inocente que
sequer conheciam.
Nesse sentido:
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500703-03.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Jeferson de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19981
testemunhas colhidos em Juízo...” (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017);
“...Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando
reforçada pelas demais provas dos autos...” (STJ, AgRg no AREsp
1250627/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).
No caso dos autos, as palavras das vítimas foram
corroboradas pelo depoimento do guarda municipal José Ronaldo, que tomou
conhecimento da localização do réu e o prendeu, levando até a delegacia, onde,
segundo o policial Marcos a vítima Ana o reconheceu como autor do assalto
(registro audiovisual no SAJ fls. 146).
Diante desse quadro, a prova é segura e suficiente a
propósito da participação do apelante no roubo, de sorte que, na total
ausência de prova da veracidade da versão trazida por ele aos autos, a
condenação era mesmo inafastável.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, a pena base foi estabelecida acima do
mínimo legal em razão do meio cruel empregado o réu despejou álcool nas
vítimas e ameaçou atear-lhes fogo e também por ser portador de maus
antecedentes. Acontece que a Folha de Antecedentes de fls. 153/159 não traz
notícia acerca de condenações definitivas , a ponto de justificar o afastamento
dessa circunstância.
Assim, a pena fica aumentada de 1/4 pelo e atinge 5

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500703-03.2019.8.26.0320 - Limeira
Apelante: Jeferson de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19981
anos de reclusão e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Em seguida, pela reincidência
a extinção da
punibilidade pelo cumprimento de pena aconteceu em 23/02/2017 (fls. 156
Processo Criminal no 477439/0) e a pena foi elevada de mais 1/6, tornando-
se definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
O regime prisional só poderia mesmo ser o fechado,
nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, pois o acusado é reincidente e as
circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe, anotando-se que permanecem os motivos que ensejaram a
manutenção da prisão do acusado, principalmente em face da confirmação da
condenação.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena de Jeferson de
Souza para 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa, de valor
unitário mínimo, em regime fechado, mantida, no mais, a r. sentença, por
seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR